Tribunal: TJDFT
Processo: 0704248-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704248-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FABIOLA DOS SANTOS MUNIZ, GUILHERME CAUA MUNIZ RABELO REPRESENTANTE LEGAL: ALISSON RABELO DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada por FABIOLA DOS SANTOS MUNIZ, que deferiu a tutela de urgência para determinar que custeie a medicação solicitada, sob pena de multa de R$ 20.000,00. Em seguida, sobreveio a notícia de falecimento da agravada, sendo o indeferido o pedido de habilitação do Sr. Thiago Ribeiro do Nascimento, que se declarou seu companheiro supérstite, em razão de ainda estar pendente ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, e deferiu-se a habilitação de um dos filhos da agravada, o menor Guilherme Cauã Muniz Rabelo, assistido por Alisson Rabelo da Silva. Ocorre que ainda remanesce a necessidade de regularização do polo passivo, pois a agravada tinha outro filho, o menor Arthur Muniz Nascimento, conforme certidão de nascimento acostado nos autos de origem. Assim, intime-se novamente à agravante para incluir o herdeiro no polo passivo do recurso, sob pena de aplicação do art. 932, inciso III, do CPC, nos termos do art. 1.017, §3o, do CPC. Em seguida, diante da presença de incapaz, envie os autos à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator